Tribunal: CARF
Processo: 10875.902841/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.902841/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.222 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
UMICORE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. OURO ATIVO FINANCEIRO.
INSTRUMENTO CAMBIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 190.363/RS, o
ouro, definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se,
exclusivamente, ao IOF, devido na operação de origem, como determina a
Constituição Federal em seu art. 153, § 5o. Para que o ouro seja assim
considerado, basta que as negociações sejam efetuadas nos pregões das bolsas
de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas, com a interveniência
de instituição financeira autorizada. É o que determina o art. 1o, caput e § 2o, da
Lei no 7.766/89.
Para que deixe de ser considerado ativo financeiro ou instrumento cambial, o
ouro deve ser negociado entre duas partes que não sejam, nenhuma delas,
instituição financeira autorizada, e também que a operação não seja efetuada
nos pregões das bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.902841/2013-41
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902841/2013-41

Relatório
Trata-se do Pedido de Ressarcimento no 42885.30737.300712.1.1.09-6874,
referente a créditos na apuração não-cumulativa da COFINS-mercado externo, auferidos no 2o
trimestre de 2012. A esse pedido a interessada vinculou declarações de compensação.
A DRF-Guarulhos, por meio do Despacho Decisório de fls. 492/494, revisando de
ofício decisão emitida de forma eletrônica, reconheceu o direito creditório em parte,
homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
Na Informação Fiscal de fls. 407/417, que fundamentou o despacho decisório, o
auditor-fiscal justifica o reconhecimento parcial do direito creditório dizendo que:
O contribuinte adquiriu ouro de instituições financeiras, mais especificamente,
Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVMs), que têm autorização do
Banco Central do Brasil para praticar operações de compra e venda de no mercado
físico de ouro, por conta própria ou de terceiro.
[...]
Vale observar que o ouro pode ser classificado como ativo financeiro ou como
mercadoria, dependendo de sua destinação.
Considera-se ativo financeiro quando destinado ao mercado financeiro, ou à execução
da política cambial do País, em operações realizadas com a interveniência de
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (art. 1o, Lei no 7.766, de
11/05/89).
Em relação ao caso em questão, não restam dúvidas de que as Sociedades Distribuidoras
de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) são instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, autorizadas pelo Banco Central a realizar operações financeiras.
Nesse mesmo sentido, ou seja, que o ouro adquirido é ouro-financeiro, observamos
que sua aquisição sempre esteve acompanhada da Nota Fiscal de Remessa de
Ouro, e de Nota fiscal de Negociação do Ouro, documentos instituídos pela
Instrução Normativa SRF no 49/2001, e de emissão exclusiva em operações com o
ouro, quando definido como ativo financeiro ou instrumento cambial:
[...]
Diante das características descritas, conclui-se que as operações de aquisição de ouro de
DTVMs são tipicamente operações financeiras, não podendo ser confundidas com
aquisições ordinárias de matéria-prima, mesmo considerando que o comprador assim as
classifique em seus registros contábeis e fiscais, e que as utilize de fato em seu processo
produtivo. Mesmo que o propósito do comprador, no momento da realização da
operação, seja a utilização do ouro como matéria-prima, a operação em si, considerada
as partes intervenientes, e principalmente as regras de controle do Sistema Financeiro
Nacional, é tipicamente de natureza financeira.
Vale dizer que diante do fato do fornecedor de ouro ser instituição financeira, e das
características dos documentos fiscais emitidos na operação, o contribuinte não pode
deixar de admitir que tenha praticado uma operação tipificada como financeira,
independentemente do "animus" em relação à utilização do produto adquirido.
A importância da caracterização das aquisições de ouro como financeira está ligada à
análise da tributação nessas operações pelo PIS e pela COFINS (Contribuições). As
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902841/2013-41

operações envolvendo o ouro – ativo financeiro – não sofrem a incidência dessas
Contribuições, uma vez que não são definidas como seu fato gerador, pela legislação.
O ouro, quando definido pela lei como ativo financeiro, tem um tratamento muito
específico, que se inicia com o disposto no § 5o, do artigo 153, da nossa Constituição:
[...]
A Lei 7.766/89 define o conceito de ouro financeiro, logo em seu art. 1o:
[...]
O dispositivo presente no artigo acima prevê a dimensão e a abrangência do conceito de
ouro financeiro, e permite a criação de toda uma cadeia, desde a etapa da mineração até
as mais sofisticadas negociações financeiras envolvendo o metal. Por força do também
citado § 5o, do artigo 153, da Constituição Federal, esta cadeia fica totalmente
franqueada da incidência de outros tributos que não sejam o IOF, sendo esta incidência
prevista para uma única etapa da cadeia, a compra do ativo por qualquer instituição
financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, o que também é corroborado pelos
artigo 4o e 8o da Lei 7.766/89:
[...]
Destaque-se que a operação praticada pelo contribuinte, onde adquiriu ouro de
instituição financeira, subsume-se integralmente ao disposto no § 2o, do artigo 1o, da Lei
7.766/89, onde é definido que operações de compra do metal no mercado de balcão são
operações financeiras.
(...)
Todavia, se utilizado com ativo financeiro, estará o ouro sujeito ao IOF. (CF, art. 153, §
5o; art. 155, § 2o, X, c).
Desaparecida essa condição — utilização como ativo financeiro — submeter-se-á ao
ICMS, nas operações mercantis. (José Alfredo Borges, "As operações com Ouro e o
regime Jurídico da Repartição da Receita do ICMS ao Município", in Ver. Jurídica da
Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual - Minas Gerais", 13/9).
(...)
A entrada do ouro no mercado financeiro e sua permanência nele lhe assegura esse
regime vantajoso: o de ser tributado uma só vez (monofasicamente) e de modo
exclusivo (unicamente) pelo Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro Relativo a Títulos e Valores Mobiliários".
Se não há incidência, em nenhuma dessas etapas foi recolhido qualquer valor a
título de contribuições.
Sendo assim, não há qualquer valor de contribuição acumulado na cadeia de
comercialização que justifique crédito por parte de quem adquiriu este ouro
financeiro e o desviou para a utilização como matéria-prima em seu processo
industrial.
(...)
Se não bastasse o todo exposto, foi observado durante a auditoria fiscal que o
contribuinte destina vendas com o código fiscal de operação e prestação (CFOP) 6109,
que se trata de venda de produção do estabelecimento destinada a Zona Franca de
Manaus ou Áreas de Livre Comércio.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902841/2013-41

Por se tratar de venda para a Zona Franca de Manaus, essas saídas são tributadas à
alíquota zero de PIS/COFINS.
Nesta operação, destaca-se como cliente a empresa COIMPA INDUSTRIAL LTDA,
CNPJ 04.222.428/0001-30, a qual a empresa objeto da presente ação fiscal detém um
percentual de 99,97% do capital (conforme consta da base de dados da RFB). Em
alguns casos a venda realizada trata-se de apenas, e somente, ouro em lingotes, ou seja,
o mesmo ouro adquirido nas DTVM's.
Cientificada do despacho decisório em 26/01/2017 (fl. 559), a contribuinte
apresentou, em 10/02/2017 (fl. 560), Manifestação de Inconformidade (fls. 562/608), na qual, de
início, assim sintetiza seus argumentos contra o entendimento do auditor-fiscal:
1. A alienação do ouro, ativo financeiro ou não, em todas as etapas de sua cadeia,
sujeita-se ao pagamento da contribuição do PIS/Pasep e da Cofins, ainda que sobre o valor da
intermediação financeira;
2. O ouro ativo financeiro, se e enquanto de propriedade de instituições
financeiras, sujeita-se ao PIS/Pasep e à Cofins;
3. O ouro adquirido pela manifestante é insumo de seu processo industrial;
4. A destinação dada ao bem, na operação que originou o fato gerador, foi de
insumo de processo industrial. A destinação somente pode ser definida a partir da perspectiva do
comprador, único na relação que determina qual será o destino do bem;
5. O crédito de PIS/Pasep e de Cofins sobre a aquisição de ouro ativo financeiro,
no momento de sua destinação como insumo industrial, está fundado na base legal que determina
a incidência das contribuições sobre a totalidade das receitas auferidas pelas pessoas jurídicas e
permite o desconto do crédito calculado sobre a aquisição de bens e serviços utilizados como
insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda;
6. O Banco Central do Brasil não define a destinação do ouro; e
7. As operações realizadas com contribuintes localizados na Zona Franca de
Manaus de modo algum permitem a acumulação de créditos inexistentes.
A 34a Turma da DRJ-08, em sessão datada de 19/10/2020, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 108-
004.092, às fls. 763/777, com a seguinte Ementa:
OURO. DTVM. CRÉDITO. NÃO CABIMENTO.
O ouro adquirido de DTVM não dá direito a crédito a ser descontado na apuração da
Cofins não cumulativa.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 09/03/2021
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 828), apresentou
Recurso Voluntário em 15/03/2021, às fls. 835/875.
É o relatório.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902841/2013-41

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O contribuinte se insurge contra a decisão a quo nos seguintes termos, verbis:
II.2.1. Do fato incontroverso – O ouro adquirido pela Recorrente é insumo
utilizado em seu processo industrial
Antes de se avançar nas razões que demonstram a improcedência do entendimento
externado pela DRJ, cumpre registrar, novamente, que não está em discussão o fato de
que o ouro adquirido pela Recorrente é utilizado como insumo em seu processo
industrial.
Trata-se de fato incontroverso, que se depreende da simples leitura do seguinte trecho
da decisão da DRJ:
(...)
Sublinhamos esse ponto, pois, ao afirmar que somente o ouro “mercadoria” geraria
créditos de PIS e de Cofins, os julgadores restringiram a letra da lei, que, em sentido
contrário, permite a apuração de créditos relativos a todo e qualquer bem utilizado como
insumo no processo produtivo ou na prestação de serviços.
(...)
Isso porque, a sistemática não-cumulativa do PIS-Cofins foi instituída para se evitar a
cobrança em cascata, que puniria injustamente contribuintes com cadeias produtivas
mais extensas. Essa conclusão é extraída a partir da Constituição Federal. Se o valor
(princípio) contido na Constituição é desonerar o preço de bens e serviços pela extinção
do efeito cascata das contribuições, fica claro que desoneração é a palavra-chave do
conceito de não-cumulatividade que se extrai da Constituição Federal.
(...)
Assim sendo, se o objeto de tributação da contribuição ao PIS e da Cofins é a totalidade
das receitas, evidentemente que a base de créditos para desconto das contribuições deve
ser (i) a totalidade dos gastos que contribuem à formação desta materialidade tributável,
ou (ii) ao menos a integralidade dos gastos listados nos artigos 3' das Leis n'
10.637/2002 e 10.833/2003, desde que se esteja diante de um bem que seja utilizado
como insumo (seja ele ativo financeiro ou mercadoria).
(...)
II.2.2.2 Da tributação do ouro ativo financeiro
Outro argumento utilizado pela DRJ foi a alegação de que as DTVMs não recolheriam
PIS/Cofins sobre o ouro ativo financeiro, o que afastaria a possibilidade de desconto de
créditos por força do art. 3', § 2', inciso II, das Leis n's 10.637/2002 e 10.833/2003:
(...)
A Constituição Federal de 1988, como visto, além de ter estabelecido um particular
regime de tributação das operações realizadas com minerais, quanto ao ouro, quando na
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902841/2013-41

qualidade de ativo financeiro, prescreveu, em matéria de impostos, um “especial”
regime de tributação, senão vejamos:
Art. 153. Compete à União instituir imposto sobre:
(...)
§ 5' O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial,
sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso V do caput deste
artigo (IOF), devido na operação de origem; (...)
Veja-se que a Constituição Federal, em seus artigos 153, §5o, e 155, §3o, trata de regras
de tributação atinente tão somente à criação e cobrança de IMPOSTOS, de modo que
cai por terra o argumento da fiscalização no sentido de que, por força do também citado
§5', do artigo 153, da Constituição Federal, esta cadeia fica totalmente franqueada da
incidência de outros tributos que não sejam o IOF, sendo esta incidência prevista para
uma única etapa da cadeia, a compra do ativo por qualquer instituição financeira
autorizada pelo Banco Central do Brasil. (destacou-se)
Ora, em nenhum momento a Constituição exonerou as operações com ouro financeiro
da incidência de outros tributos, mas, exclusivamente, da incidência de outros impostos,
que ordinariamente gravam operações relativas à circulação de mercadorias e de
produtos industrializados. Nesse diapasão, vale lembrar que a CF, quando desejou
conceder imunidade às contribuições sociais, foi expressa.
(...)
Assim, o ouro, enquanto ativo financeiro, perde, para efeitos tributários, a qualidade de
mercadoria, sujeitando-se, na sua origem, a um único imposto, o IOF.
Mas, enquanto ativo financeiro, a receita derivada de operações com ouro, submetem-se
às mesmas regras de tributação dos demais ativos financeiros.
(...)
É dizer, na medida em que o ouro, quando destinado ao mercado financeiro perde a
qualidade de mercadoria, o rótulo que a partir daí as receitas derivadas de suas
operações ganha é idêntica à dos demais ativos (financeiros) da instituição financeira
que o estiver negociando, de modo que em suas demonstrações contábeis tais receitas
jamais serão vista numa rubrica contábil rotulada “receitas de operações com ouro”,
mas, sim, ao lado de outros ativos financeiros, compondo a rubrica contábil de receitas
rotulada como “Resultado de operações com títulos e valores mobiliários”.
(...)
Deveras, de acordo com a leitura do artigo 22 da Instrução Normativa SRF no 247/2002,
que disciplina a apuração das bases de cálculo do PIS e da Cofins das instituições
financeiras, incluindo-se nestas as distribuidoras de títulos e valores mobiliários –
DTVMs (fornecedoras da Recorrente), as receitas decorrentes da alienação de ativos
financeiros sujeitam-se ao pagamento do PIS e Cofins, in verbis:
(...)
Ou seja, nos termos do regramento contábil das instituições financeiras, dentre as quais
as DTVMs, a receita relativa à alienação de ouro ativo financeiro é contabilizada como
receitas de ativos de renda variável, sujeitando-se à incidência do PIS e da Cofins no
regime cumulativo das contribuições de que trata a Lei 9.718/1998.
(...)
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902841/2013-41

Logo, não há dúvidas quanto à incidência dessas contribuições nas operações com ouro
realizadas pelas instituições financeiras, sendo que, especificamente nessas situações, a
Receita Federal do Brasil, por meio dos artigos 95 até 97 da IN RFB 247/02, definiu os
critérios para composição da base imponível, prevendo uma sistemática diferenciada,
inclusive com o preenchimento de planilha própria (vide Anexo I da IN RFB 247/02,
denominado Base de Cálculo do PIS/PASEP e da COFINS: Instituições financeiras e
assemelhadas).
(...)
Inclusive,
quando
do
julgamento
dos
recursos
16095.720023/2012-12,
16095.720038/2012-72,
16095.720058/2016-77
e
16095.720341/2011-94,
a
Conselheira Relatora, Dra. Tatiana Midori Migiyama, conheceu dos recursos especiais
interpostos pela Recorrente e, no mérito, DEU-LHES PROVIMENTO exatamente para
afastar a glosa. É o que se depreende, pois, das respectivas Atas de Julgamento:
(...)
Apesar disso, os votos proferidos pela E. Conselheira Relatora e as correlatas razões de
mérito pela qual opinava pelo provimento dos recursos especiais da Recorrente ainda
não integraram os acórdãos formalizados pela 3a Turma da CSRF.
(...)
Prosseguindo, e como já referido, também não se pode olvidar que as receitas auferidas
com ativos financeiros, dentre os quais o ouro, são tratadas pelas DTVMs como receita
operacional (e não como receitas não operacionais), sujeitas ao PIS e Cofins, sendo
registradas contabilmente na conta 7.1.5.80.009, cuja função, segundo o COSIF, “é
registrar as rendas em operações com instrumentos derivativos de acordo com a
modalidade, inclusive os ajustes positivos ao valor de mercado”.
(...)
II.2.3. Da destinação dada ao ouro como elemento definidor de sua natureza
Cumpre-nos agora refutar forte argumento da decisão recorrida, que em linhas gerais
considera que a destinação do ouro - como ativo financeiro - é definida pelo vendedor
do bem (no caso a DTVM), quando afirma que “a destinação que tem relevância para
classificar o ouro é a que se dá no momento da aquisição, pouco importando no caso
que posteriormente a contribuinte tenha dado destinação diversa a ele. Noutras
palavras, ter o ouro sido utilizado posteriormente como insumo em processo industrial
não altera em nada o fato de que ele foi vendido pela DTVM como ativo financeiro, e
não como mercadoria”.
Em primeiro lugar, é importantíssimo deixar claro que tal conclusão está totalmente
equivocada, pois a natureza do ouro é irrelevante para fins de incidência da
Contribuição ao PIS e da Cofins, já que a materialidade eleita pela Constituição Federal
foi a receita ou o faturamento.
(...)
O ouro é ativo financeiro somente quando aplicado no mercado financeiro, ou seja,
quando seu fim for o mercado financeiro. Por isso, é a destinação que confere natureza
jurídica ao ouro, e não a origem da operação de compra e venda perpetrada. Se o
vendedor é instituição financeira, se é contribuinte de ICMS, se opera no mercado de
balcão, são elementos totalmente irrelevantes para se averiguar o direito ao crédito do
ouro como insumo no processo industrial da Recorrente.
(...)
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902841/2013-41

II.3. Do parecer técnico do Prof. Eurico Marcos Diniz de Santi
Para afastar quaisquer dúvidas acerca da legitimidade do direito creditório postulado, a
Recorrente solicitou a elaboração de parecer técnico do Prof. Eurico Marcos Diniz de
Santi visando atestar que os dois únicos requisitos previstos na lei para autorizar o
direito ao crédito de PIS/COFINS na operação sub judice (aquisição de ouro de DTVM
para emprego em processo industrial) encontram-se presentes no caso em tela.
(...)
II.4. Do parecer técnico da Delloite Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
Ainda, de forma a não deixar dúvidas a respeito das conclusões acima, que culminam no
reconhecimento de que as operações com ouro ativo financeiro efetuadas pelas DTVMs
sujeitam-se ao PIS e à COFINS, a Recorrente também solicitou a elaboração de
Relatório Técnico à Deloitte (DOC_COMPROBATORIO001), dos quais destaca-se o
seguinte Sumário Executivo:
Entretanto, apesar da irresignação do recorrente, não lhe assiste razão. Com
efeito, o STF já decidiu sobre a questão da incidência de tributos sobre o ouro enquanto ativo
financeiro no julgamento do Recurso Extraordinário no 190.363/RS, Órgão julgador: Tribunal
Pleno, Relator Min. Carlos Velloso, publicação em 12/06/1998:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IOF. OURO: TRANSMISSÃO DE
OURO ATIVO FINANCEIRO. C.F., art. 153, § 5o, Lei 8.033, de 12.04.90, art. l°, II.
I. - O ouro, definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se,
exclusivamente, ao IOF, devido na operação de origem: C.F., art. 153, § 5o.
Inconstitucionalidade do inciso II do art. lo da Lei 8.033/90.
(...)
A Constituição de 1988 inovou: não há imposto único sobre minerais. Em estado
natural, ou industrializado, o ouro estará sujeito, nas operações mercantis, ao
ICMS. Todavia, se utilizado como ativo financeiro, estará o ouro sujeito ao IOF.
(C.F., art. 153, § 5o; art. 159, § 2o, X, c). Desaparecida essa condição - utilização como
ativo financeiro - submeter-se-á ao ICMS, nas operações mercantis. (José Alfredo
Borges, “As operações com Ouro e o Regime Jurídico da Repartição da Receita do
ICMS aos Municípios”, in Rev. Jurídica da Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual –
Minas Gerais, 13/9).
Com propriedade, pois, escreveu o então Juiz Ari Pargendler, no voto que embasa o
acórdão recorrido, que "a destinação do ouro o identifica como mercadoria ou como
ativo financeiro. A entrada do ouro no mercado financeiro e sua permanência nele
lhe assegura esse regime vantajoso: o de ser tributado uma só vez
(monofasicamente) e de modo exclusivo (unicamente) pelo Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro Relativo a Títulos e Valores Mobiliários”.
Esse regime jurídico do ouro, como ativo financeiro, está inscrito na Constituição
Federal, § 5o do art. 153:
“Art. 153.....................................
§ 5o O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial,
sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso V do "caput"
deste artigo, devido na operação de origem; a alíquota mínima será de um por cento,
assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos: (Vide
Emenda Constitucional no 3, de 1993)
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902841/2013-41

I - ..........................
II - .........................”
A Lei 7.766, de 11.05.89, estabeleceu:
“Art. 1o O ouro em qualquer estado de pureza, em bruto ou refinado, quando destinado
ao mercado financeiro ou à execução da política cambial do País, em operações
realizadas com a interveniência de instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, na forma e condições autorizadas pelo Banco Central do Brasil, será desde a
extração, inclusive, considerado ativo financeiro ou instrumento cambial.”
§ 1o Enquadra-se na definição deste artigo:
“I - o ouro envolvido em operações de tratamento, refino, transporte, depósito ou
custódia, desde que formalizado compromisso de destiná-lo ao Banco Central do Brasil
ou à instituição por ele autorizada.
II - as operações praticadas nas regiões de garimpo onde o ouro é extraído, desde que
o ouro na saída do Município tenha o mesmo destino a que se refere o inciso I deste
parágrafo.
§ 2o As negociações com o ouro, ativo financeiro, de que trata este artigo, efetuada
nos pregões das bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas, ou no
mercado de balcão com a interveniência de instituição financeira autorizada, serão
consideradas operações financeiras”.
Prescreve, a seu turno, o artigo 4o:
“Art. 4o O ouro destinado ao mercado financeiro sujeita-se, desde sua extração
inclusive, exclusivamente à incidência do imposto sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.
Parágrafo único. A alíquota desse imposto será de 1% (um por cento), assegurada a
transferência do montante arrecadado, nos termos do art. 153, § 5o, incisos I e II, da
Constituição Federal.”
(...)
Vale transcrever o que escreveu, a respeito, o então Juiz e hoje eminente Ministro do
STJ, Ari Pargendler, relator do acórdão recorrido, forte no magistério de Alberto
Xavier:
(...)
Correto o entendimento.
Conforme foi dito, o ouro, enquanto ativo financeiro ou instrumento cambial,
sujeita-se, exclusivamente, ao IOF, devido na operação de origem (C.F., art. 153, §
5o), certo que o fato gerador desse imposto, na forma do disposto no art. 8o e seu
parágrafo único, da Lei 7.766, de 11.05.89, “é a primeira aquisição do ouro, ativo
financeiro, efetuada por instituição autorizada, integrante do Sistema Financeiro
Nacional” (art. 8o, caput), ou, tratando-se “de ouro físico oriundo do exterior,
ingressado no País, o fato gerador é o seu desembaraço aduaneiro.” (Parágrafo único
do art. 8o). Ora, estabelecendo a Lei 8.033/90 incidência sobre a transmissão do ouro,
enquanto ativo financeiro, relativamente às operações subsequentes â originária (Lei
7.766/89, art. 8o e seu parágrafo único), é inconstitucional.
Não há falar em adicional - art. 2o, III, Lei 8033, de 1990 - dado que se trata, na
verdade, de nova incidência sobre operações subsequentes ã operação originária.
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902841/2013-41

Os grifos acima não constam do original.
Conforme decidido pelo STF, o ouro, definido como ativo financeiro ou
instrumento cambial, sujeita-se, exclusivamente, ao IOF, devido na operação de origem, como
determina a Constituição Federal em seu art. 153, § 5o. Para que o ouro seja considerado ativo
financeiro ou instrumento cambial, basta que as negociações sejam efetuadas nos pregões das
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas, ou no mercado de balcão com a
interveniência de instituição financeira autorizada, exatamente como ocorreu no caso concreto
que aqui se julga. É o que determina o art. 1o, caput e § 2o, da Lei no 7.766/89.
A decisão ainda afirma que “A entrada do ouro no mercado financeiro e sua
permanência nele lhe assegura esse regime vantajoso: o de ser tributado uma só vez
(monofasicamente) e de modo exclusivo (unicamente) pelo Imposto sobre Operações de
Crédito”. Como visto, para que deixe de ser considerado ativo financeiro ou instrumento
cambial, o ouro deve ser negociado entre duas partes que não sejam, nenhuma delas, instituição
financeira autorizada, e também que a operação não seja efetuada nos pregões das bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas, ou no mercado de balcão.
O presente caso trata de ouro adquirido de uma DTVM (Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários), operação que não sofreu a incidência de PIS/Cofins, pois a
Constituição Federal determina a incidência exclusiva de IOF nessas operações. Portanto, não há
qualquer possibilidade de gerar crédito dessas contribuições para o seu adquirente, sendo
completamente irrelevante qual o destino que será dado a esse ouro, tendo em vista que os arts.
3o, § 2o, inciso II das leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, ambos com o mesmo teor, impedem
expressamente a tomada de crédito na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Nesse sentido, trago precedente do TRF da 4a Região:
i) Apelação Cível no 5001435-87.2011.404.7113/RS, Relatora Carla Evelise Justino
Hendges, julgado em 03/04/2013:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. LEIS N.o 9.363/96. AQUISIÇÃO
DE OURO PARA CONFECÇÃO DE JOIAS.
A concessão do crédito presumido do IPI de que trata a Lei n. 9.363, de 13.12.1996,
como incentivo à exportação, para ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS, incidentes
sobre as aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902841/2013-41

material de embalagem, utilizados no processo produtivo, tem como pressuposto a
incidência das contribuições sobre a matéria-prima adquirida, o que não se
verifica na hipótese de ouro adquirido diretamente da instituição financeira.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 1a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
(...)
VOTO
(...)
No caso em exame, a empresa autora tem como atividade econômica a confecção de
joias, para a qual adquire ouro no mercado interno, utilizando-o como insumo e
posteriormente vendendo o produto final no mercado externo, em face do que postula
seja considerado o ouro, que adquiriu de instituição financeira para a produção e
exportação de joias, como o insumo previsto na legislação como gerador de crédito
presumido de IPI.
Não merecem acolhimento as razões recursais suscitadas pela parte autora.
Como destacado pelo juízo a quo, o objetivo do crédito presumido do IPI é restituir ao
exportador o valor de PIS e COFINS que pagou na aquisição dos insumos da sua
produção, sendo financeira, inexistindo, portanto, a incidência do PIS e COFINS
cuja restituição é postulada.
Dispõe o art. 153, §5.o, da CF/88, o que segue:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
§ 5o - O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial,
sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso V do "caput"
deste artigo, devido na operação de origem; a alíquota mínima será de um por cento,
assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos:
I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal ou o Território, conforme a
origem;
II - setenta por cento para o Município de origem.
Nessa toada, o ouro adquirido diretamente de instituição financeira enquadra-se na
definição de ativo financeiro, sofrendo a incidência exclusivamente do IOF,
afastando-se, desse modo, a pretensão da parte autora.
Oportuno destacar, ao menos em parte, a decisão do juízo a quo ao qual me filio e adoto
como razões de decidir:
A empresa baseia-se no fato de que utiliza o ouro para produzir joias que exporta,
calcando sua pretensão na interpretação de que o crédito do IPI surge da utilização do
insumo para produtos com destino ao mercado externo. Tal interpretação é equivocada
já que, como já referido, o crédito não nasce da destinação do produto em que foi
utilizada a matéria-prima, mas da incidência da contribuição sobre o insumo
adquirido. (grifamos)
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902841/2013-41

Assim, mantenho integralmente a sentença ora analisada.
Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.
No mesmo sentido, diversas decisões deste Conselho, todas em processos cujo
recorrente é justamente a UMICORE BRASIL LTDA:
i) Acórdão no 3301-004.675, Sessão de 23/05/2018:
EMENTA
OURO ATIVO FINANCEIRO / INSTRUMENTO CAMBIAL. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Quando se adquire ouro na forma de ativo financeiro / instrumento cambial não se está
adquirindo uma mercadoria (um insumo. A instituição financeira não deu destino
diverso ao ouro ativo financeiro, nem poderia. A alteração dessa condição vantajosa,
para que o ouro seja considerado uma mercadoria, deverá vir acompanhado das
consequências tributárias que esse fato vier a gerar, com a regência das normas
impositivas do ICMS, do IPI, do PIS e da Cofins, e só a partir da primeira venda como
mercadoria poderá o adquirente do ouro então mercadoria se beneficiar dos créditos por
ventura gerados, em conformidade com as leis de regência, antes não. Sobre o bem ouro
ativo financeiro não houve incidência da contribuição da Cofins.
(...)
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso
voluntário.
(...)
CONCLUSÕES
No presente caso, conforme se observa da decisão de piso, da documentação e pareceres
colacionados e também do Recurso Voluntário, a Recorrente adquiria ouro como ativo
financeiro / instrumento cambial e o revendia como mercadoria.
Corroborando o entendimento constante da decisão de piso, colaciona-se o Parecer
PGFN/CAT/No 2.773/2007 sobre o PIS/PASEP e COFINS, que trata da base de cálculo
das contribuições devidas pelas instituições financeiras e seguradoras após o julgamento
do RE 357.9509/RS, onde fica claro que as Instituições Financeiras tem como receita
apenas serviços para fins tributários, e destes a receita pelo serviço de intermediação
financeira, não tendo receitas pela venda de mercadorias, conotação esta dada ao ouro
ativo financeiro / instrumento cambial apenas pelo contribuinte, ao considera-lo insumo
desde a sua aquisição. Trazemos o excerto.
(...)
Em seguida, junta-se DRE (Demonstração de Resultado do Exercício) de duas das
DTVMs de quem o contribuinte adquiriu ouro ativo financeiro, em que só há registro de
receitas sobre intermediação financeira, como já tratado pela autoridade fiscal em seu
TCIF (fls. 2.999/3.000).
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902841/2013-41

Em seguida, encontramos as seguintes conclusões na decisão recorrida (fls.
3.000/3.001):
(...)
Por todo já exposto acima, uma instituição financeira, pura, nunca irá vender o ouro
como mercadoria, primeiro porque não consta em suas atribuições prescritas no
ordenamento jurídico pátrio que ela possa fazê-lo o ouro mercadoria, segundo porque
ela não é contribuinte do ICMS, ou mesmo do PIS e da Cofins não cumulativos, e por
estes fatos se ela vender ouro mercadoria está burlando as citadas normas, e desta
forma o ouro vendido não poderia gerar crédito algum.
(...)
Dessa forma, tendo em conta que o bem foi adquirido como ativo
financeiro/instrumento cambial e não incidem as contribuições sobre essa operação de
venda, mantém-se integralmente a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902841/2013-41

ii) Acórdão no 3401-010.075, Sessão de 23/11/2021:
PIS/Cofins. Direito Creditório. Ouro Ativo-Financeiro. Incabível.
Não incide a Cofins (ou PIS) sobre a receita decorrente da venda de ouro ativo
financeiro de uma Instituição Financeira para a Indústria ou Comércio, e,
consequentemente, não gera direito creditório o valor da aquisição do correspondente
bem (ouro financeiro), mesmo que venha a ser depois aplicado como insumo na
atividade da empresa.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencidos Fernanda Vieira Kotzias e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
(...)
(...)
Mérito
A controvérsia gravita em torno de crédito da não-cumulatividade apurado sobre o valor
de aquisição de bem para fins de insumo, no caso especial de o bem ser ouro adquirido
de uma DTVM.
(...)
No que pese a ampla discussão conceitual acerca do tema, notadamente, a respeito da
qualificação jurídica do mesmo bem (ouro), ora como “ativo financeiro”, ora como
“mercadoria comum”, o ponto central aqui é determinar se a legislação ampara crédito
no âmbito das contribuições não-cumulativas apurado nas circunstâncias do caso, isto é,
quando se trata de compra de ouro ativo-financeiro empregado depois como insumo na
indústria.
(...)
Se admitido que o bem (ouro) adquirido das DTVM fora utilizado pelo contribuinte –
como o próprio Colegiado de 1o Grau o admite – como insumo em sua atividade
industrial, resta a discussão do segundo ponto.
E aqui vale fazer uma digressão a respeito da disciplina legal.
A distinção entre ouro-ativo-financeiro e ouro-mercadoria fora introduzida no atual
ordenamento jurídico brasileiro pela própria CF/88, para o fim de instituir tributação
diferenciada para o primeiro:
(...)
O regime de tributação do ouro-financeiro distingue-se do regime de tributação ouro-
mercadoria, a partir da regra constitucional acima citada. Nesse sentido, o ouro-
mercadoria segue o regime comum de tributação válido para qualquer mercadoria, com
todos os impostos incidindo normalmente (não incide obviamente IOF!), seguindo o
que determina a lei específica de cada imposto, já o ouro-financeiro, sobre o qual incide
o IOF, e apenas este imposto, segue o regime de tributação previsto para as instituições
financeiras.
Outra diferença jaz no campo das contribuições (PIS/Cofins), em que o regime de
tributação do ouro-mercadoria é o regime não-cumulativo, mas para o ouro ativo-
financeiro é o regime cumulativo, com leis regentes distintas: Lei no 10.637/02 e Lei no
10.833/03, de um lado, e Lei no 9.718/98, de outro.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902841/2013-41

Observe-se abaixo a regulamentação, pela Lei no 7.776/89, do dispositivo constitucional
mais acima citado (art. 153, § 5o da CF/88), que justamente dispõe sobre o ouro ativo
financeiro e sobre seu tratamento tributário, especialmente o art. 1o e seu parágrafo 2o:
(...)
Deriva-se destes excertos que o contribuinte quando compra ouro de instituição
financeira, caso de uma DTVM, não está adquirindo mercadoria, mas ativo financeiro,
em razão do simples fato de que essas instituições não comercializam mercadorias, mas
realizam operações financeiras, conforme definido na lei. E, por conseguinte, o
adquirente não compra mercadoria para o fim de empregar como insumo, mas ativo
financeiro, que depois pode (ou não) redirecionar para empregá-lo como insumo.
A própria formalidade do negócio comprova de que se trata de aquisição de ouro-
financeiro, pois os documentos fiscais, que acompanham a transação, são aqueles
previstos na Instrução Normativa SRF no 49/01, específicos e exclusivos para as
instituições financeiras, que operam com ouro ativo-financeiro.
Cita-se abaixo excertos deste diploma normativo infralegal:
(...)
Não há controvérsia que as DTVM são instituições financeiras, pois são instituídas e
reguladas pelo BCB (e ainda pelo CMN), conforme Resolução BCB 1120:
(...)
O documentário fiscal instituído, para uso exclusivo nas operações com ouro, ativo
financeiro ou instrumento cambial, pela citada IN SRF no 49/01 é o que consta no seu
art. 3o:
(...)
Observe-se, no caso concreto ora examinado, as Notas Fiscais de Negociação com Ouro
e Notas Fiscais de Remessa de Ouro, fls. 68 e seguintes dos autos.

A consequência tributária deste fato - aquisição de ouro ativo financeiro -, é que os
impostos (ICMS, IPI) não incidem na operação, por força do mandamento
constitucional, e as contribuições não incidem sobre as receitas derivadas dessas vendas,
porque as instituições financeiras, embora sejam contribuintes do PIS/Cofins,
submetem-se ao regime cumulativo de forma especial, participando na base de cálculo
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902841/2013-41

de tais contribuições apenas receitas de serviços, não receitas obtidas com a própria
venda de ouro ativo-financeiro.
(...)
As receitas sobre as quais incide Cofins (ou PIS), no caso de uma DTVM, são aquelas
denominadas na COSIF como rendas operacionais, que representam remunerações por
conta de suas atividades típicas, nunca sobre a venda dos próprios ativos. Vale destacar
que a COSIF é o plano contábil obrigatório das instituições financeiras, conforme se
depreende da Circular BCB no 1273, de 29/12/87:
(...)
As contribuições (PIS/Cofins) das Instituições Financeiras incidem sobre rendimentos
de ativos financeiros (ou sobre serviços prestados), mas não diretamente sobre as
vendas de ativos, assim, no campo de incidência do PIS/Cofins das instituições
financeiras estão os serviços bancários e os de intermediação financeira, não a venda de
mercadorias ou de ativos. O Parecer PGFN/CAT/ no 2773/2007 define a natureza das
receitas auferidas pelas instituições financeiras como receitas de serviços:
(...)
Em síntese: da extração até a mencionada operação de venda, aqui em foco, não incide a
Cofins não cumulativa, depois disso passa a incidir em todas as transações. A venda da
DTVM para a contribuinte, ora Recorrente, é a última operação ainda presidida pelo
regime das instituições financeiras, já a venda da contribuinte, ora Recorrente, para um
cliente seu será a primeira no regime geral das demais pessoas jurídicas, vale dizer, no
regime não-cumulativo, inclusive com apuração de créditos sobre a venda do ouro,
agora devidamente qualificado como ouro mercadoria.
Enfim, não incide PIS/Cofins sobre a receita decorrente da venda de ouro ativo-
financeiro de uma Instituição Financeira para a Indústria, e, consequentemente, não gera
direito creditório o valor da aquisição do referido bem (ouro financeiro), mesmo que
venha a ser depois aplicado como insumo na atividade da empresa.
(...)
De todo exposto, VOTO por conhecer do Recurso, negando-lhe provimento.

iii) Acórdão no 3402-005.580, Sessão de 25/09/2018:
OURO ATIVO FINANCEIRO / INSTRUMENTO CAMBIAL. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Quando se adquire ouro na forma de ativo financeiro/instrumento cambial não se está
adquirindo uma mercadoria (um insumo). A instituição financeira não deu destino
diverso ao ouro ativo financeiro, nem poderia. A alteração dessa condição vantajosa,
para que o ouro seja considerado uma mercadoria pela adquirente, deverá vir
acompanhado das consequências tributárias que esse fato vier a gerar, com a regência
das normas impositivas do ICMS, do IPI, do PIS e da Cofins, e só a partir da primeira
venda como mercadoria poderá o adquirente do ouro, então mercadoria, beneficiar-se
dos créditos por ventura gerados, em conformidade com as leis de regência, antes não.
Sobre o bem ouro ativo financeiro não houve incidência da contribuição para a
COFINS.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. (...)
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902841/2013-41

(...)
Percebe-se que é fato provado nos autos que a empresa adquiriu ouro ativo financeiro de
empresa DTVM, nos termos previstos no art.1o, § 2o da Lei no7.766/89 e conforme
documentos anexados de notas de negociação de ouro e nota fiscal de remessa de ouro
emitida pela instituição financeira. Somente após aquisição do ouro ativo financeiro foi
que a empresa deu a ele destinação diversa ao produto adquirido, transformando-o em
mercadoria para aplicação como insumo no seu processo de produção do ouro
purificado e, posteriormente, vendeu o produto resultante para empresas que o destina à
produção de joias.
Depreende-se que, em suma, a discussão a ser decidida por este Colegiado refere-se a
controvérsia quanto a possibilidade ou não de se calcular crédito das contribuições ao
PIS e a COFINS sobre a aquisição de ouro como ativo financeiro, posteriormente
transformado em mercadoria para aplicação na produção de ouro purificado realizado
pela Recorrente Umicore.
Por oportuno, fazem-se algumas considerações sobre o funcionamento do mercado do
ouro no Brasil e a tributação envolvida.
Identifica-se no país dois tipos de ouro circulando no Brasil, quanto ao seu uso, que são
diferenciados não pela composição física, mas sim pelas características atribuídas por
lei quanto a sua destinação: ouro mercadoria e ouro ativo financeiro.
O primeiro (ouro mercadoria) é aquele extraído pelos garimpeiros/cooperativas ou por
empresas mineradoras e destinado ao mercado de ouro como reserva de valor de
empresas e particulares ou como insumo para a produção de artefatos para
computadores, comunicações, naves espaciais, motores de reação na aviação e artigos
de luxo, tal como, no presente caso, para a produção de jóias. Nesses casos, o ouro se
caracteriza como mercadoria, sujeitando-se às mesmas regras ordinárias das demais
mercadorias quanto a emissão dos documentos fiscais e a tributação relativa ao ICMS,
IPI, PIS e COFINS.
O segundo tipo é aquele ouro que desde a sua origem na extração é destinado a se tornar
ativo financeiro ou instrumento cambial. Nesse caso, é necessário que seja formalizado
compromisso de destina-lo ao Banco Central do Brasil ou à instituição por ele
autorizada, nos termos estabelecidos na Lei no7.766/89. Após ser adquirido pela
instituição financeira, esse ouro como ativo financeiro/instrumento cambial poderá ser
negociado em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhados, ou no
mercado de balcão, mas em qualquer dos casos ele sempre será considerado uma
operação do mercado financeiro.
Os requisitos para o ouro adquirir natureza de ativo financeiro são delineados pela Lei
no 7.766/89, in verbis:
(...)
Pela leitura do conteúdo da lei transcrita, observa-se que o compromisso de destinação
ao ouro assume condição fundamental para a sua caracterização como ativo financeiro.
Quando ele é destinado ao Banco Central, ou a instituições financeiras por ele
autorizadas, o ouro será considerado como ativo financeiro, desde a sua origem na
extração, nos termos do compromisso firmado disposto na lei em comento. A
documentação de suporte necessária para acompanhar as operações com esse ativo
financeiro foram estabelecidas pela IN SRF no49/2001.
No caso sob análise, constata-se que de fato a Recorrente adquiriu o produto ouro ativo
financeiro de uma instituição financeira DVTM (Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários), comprovado pela documentação emitida pela empresa vendedora do ativo
financeiro. Ao adquirir o ouro ativo financeiro, a empresa teria a opção de mantê-lo
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902841/2013-41

custodiado na instituição financeira autorizada pelo Banco Central indicada por ela ou
retirar o ouro em barras/linguotes e leva-lo consigo. A opção da Recorrente foi por
retirar o ativo financeiro do Sistema Financeiro e ficar com a posse do seu ouro visando
aplica-lo de modo diverso daquele que até então vinha sendo utilizado.
(...)
A legislação anteriormente transcrita, a Lei n. 7.766/89, define claramente que o ouro
será considerado ativo financeiro quando destinado ao mercado financeiro. No presente
caso, entretanto, restou comprovado que o Contribuinte adquiriu o ouro ativo financeiro
com o animus de transformá-lo em mercadoria (insumo).
O elemento definidor da natureza jurídica do ouro, portanto, é a sua destinação. Tal
entendimento, inclusive, foi brilhantemente observado pelo então Juiz Ari Pargendler
(ex Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal), nos
autos da arguição de inconstitucionalidade no 92.04.096250/RS, do E. Tribunal
Regional Federal da 4a Região, quando decidiu que: “A destinação do ouro o identifica
como mercadoria ou como ativo financeiro. A entrada do ouro no mercado financeiro e
sua permanência nele lhe assegura esse regime vantajoso: o de ser tributado uma só vez
(monofasicamente) e de modo exclusivo (unicamente) pelo Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro Relativo a Títulos e Valores Mobiliários”.
Entende-se, assim, que o ouro, ao sair do sistema financeiro, por vontade do investidor
para utilização em função diversa que até então possuía, não mais poderá ser
classificado como ativo financeiro, mas sim como mercadoria.
(...)
A Constituição Federal previu a incidência unicamente de IOF (Imposto sobre
Operações Financeiras) sobre as operações com ouro definido como ativo financeiro,
assim como a incidência monofásica desse imposto na entrada na instituição financeira
sobre o que seria devido na operação de origem:
(...)
Quanto à incidência do PIS e COFINS, entende-se que as operações com ouro ativo
financeiro praticadas por todos aqueles envolvidos (desde sua extração, operações de
tratamento, refino, transporte, depósito ou custódia, conforme art. 1o da Lei no 7.766/89)
estão fora do campo de incidência dessas contribuições por expressa determinação
constitucional, anteriormente transcrita.
Esse é o mesmo entendimento do Professor Ricardo Alexandre que, explicando sobre a
tributação do ouro ativo financeiro, afirma a impossibilidade de incidência de outros
tributos, além do IOF, que incidam sobre mercadorias, conforme o trecho a seguir
reproduzido:
Quando o ouro é mercadoria, não há qualquer especificidade digna de nota, pois sobre
ele incidirão os tributos que ordinariamente incidem sobre as mercadorias (ICMS, IPI,
II, IE). Já nos casos em que o ouro é o próprio meio de pagamento, como se fora
moeda, não há que se falar em cobrança de tributos que incidem sobre mercadorias,
pois, a título de exemplo, se não incide ICMS sobre a circulação dos reais usados para
pagar determinado débito, também não pode incidir sobre o ouro utilizado para quitar
débito semelhante.
Nesse cenário, a afirmação da Recorrente, em sua defesa, de que o ouro ativo financeiro
se sujeita normalmente a incidência do PIS e da COFINS em todas as operações
envolvidas ao longo da sua cadeia não se mostra verdadeira, pois, conforme visto nos
dispositivos legais anteriormente expostos, o ouro ativo financeiro tem uma carga
tributária bastante reduzida se comparada como o do ouro mercadoria. Sobre as
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902841/2013-41

operações envolvendo o primeiro , os envolvidos na cadeia de produção do ouro ativo
financeiro, desde a extração até chegar a instituição financeira, não pagam PIS e
COFINS sobre essas operações, posto que são beneficiadas pela imunidade,
excetuando-se IOF. Tendo uma carga tributária menor, logicamente o ouro ativo
financeiro/instrumento cambial tem um preço mais barato que o ouro mercadoria.
Quanto à alegação de que as receitas auferidas com ativos financeiros, dentre os
quais o ouro, são tratadas pelas DTVMs como receita operacional (e não como receitas não
operacionais), sujeitas ao PIS e Cofins, observo que o contribuinte não traz aos autos qualquer
comprovação nesse sentido. Além disso, a alegação mostra-se contraditória com os fatos, pois
não é crível que tais instituições financeiras recolham PIS/Cofins sobre estas operações, sendo
que o STF já decidiu que o ouro, definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-
se, exclusivamente, ao IOF, devido na operação de origem.
Por fim, em relação ao julgamento do Recursos Especial apresentado nos
processos
no
16095.720023/2012-12, 16095.720038/2012-72, 16095.720058/2016-77 e
16095.720341/2011-94, citados pelo recorrente, deve-se ressaltar que sequer foram conhecidos
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, em razão de não ter sido comprovada a divergência
jurisprudencial.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1233
DF CARF MF
Original